Tribunal: CARF
Processo: 10840.721895/2014-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721895/2014-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.418 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
SILVIA HELENA GALLO TENAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2011, ano calendário 2010, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
Ribeirão Preto. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 6.611,29, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721895/2014-95
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.418 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721895/2014-95

O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 24.905,00. Glosados
pagamentos declarados em favor de Fabrício Magalhães, por falta de comprovação do
efetivo pagamento. A motivação detalhada das glosas encontra-se às fls. 15.
A ciência do Lançamento ocorreu em 26/06/2014 (fls. 62) e a contribuinte apresentou
sua impugnação em 21/07/2014 (fls. 02/10), acompanhada de documentação, alegando,
em síntese, que não há como negar que os recibos apresentados sejam suficientes para
comprovar o efetivo pagamento de suas despesas odontológicas. Negar tal fato
implicaria em afirmar que os documentos são falsos. Além disso, apresentou também os
extratos para provar a disponibilidade financeira para pagamento de tais despesas. Com
efeito, as despesas odontológicas totalizaram R$ 24.905,00 quando a soma de seus
saques monta em R$ 38.787,80. Lança mão de ementa do antigo Conselho de
Contribuintes e de trechos doutrinários e conclui que a Autoridade Fiscal foi arbitrária
ao presumir que os documentos por ela apresentados não comprovassem o efetivo
pagamento, chegando ao absurdo de inverter o ônus da prova, exigindo que ela
apresentasse outras provas, quando é o Auditor Fiscal quem tem o dever de fundamentar
e provar suas pretenções, em atenção à máxima do onus probandi incumbit ei qui dicit.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 01/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
c) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
motivo pelo qual dela passo a tomar conhecimento.
Trata-se de lançamento referente à(s) infração(s) descrita(s) no Relatório.
Em sua defesa a interessada apresenta as razões de fls. 02/10.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.418 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721895/2014-95

O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
...
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado,
nos termos do inciso III do art. 80 do RIR/99, citado linhas acima.
Cumpre informar ainda que somente podem ser deduzidas despesas médicas com os
profissionais elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o
documento probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o
emitiu.
Por fim, vale destacar que, por força do art. 73 do Decreto 3.000/99, a autoridade
lançadora poderá, se julgar necessário, intimar o contribuinte a comprovar o efetivo
pagamento de determinadas despesas médicas informadas em sua declaração. Nesses
casos, o sujeito passivo deve demonstrar de forma inequívoca a transferência de
numerário ao profissional, apresentando para tanto, dentre outras provas, cópias de
cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias, comprovantes de depósito ou
saques anteriores aos pagamentos, nos casos em que este último tenha sido efetuado em
moeda corrente.
A motivação da glosa impugnada, relativa ao dentista Fabrício Magalhães, no valor de
R$ 24.905,00, foi justamente a não comprovação do efetivo pagamento nos termos
descritos no parágrafo anterior.
Em sua defesa a interessada alega, em apertada síntese, que os recibos deveriam ser
suficientes para provar o pagamento, que exigir outras provas além do recibo é
arbitrário, que caberia ao Auditor Fiscal o ônus de provar que os recibos não são hábeis
e, por fim, que a soma dos seus saques supera o valor das despesas odontológicas,
provando que havia disponibilidade financeira para os gastos em questão.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.418 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721895/2014-95

Compulsando-se os autos, verifica-se que não assiste razão à interessada.
Analisando-se atentamente os extratos percebe-se uma série de inconsistências e
estouros de caixa que evidenciam que os saques constantes daqueles documentos não
foram utilizados para pagamento das despesas com o dentista em questão. Senão
vejamos. O profissional Fabrício Magalhães emitiu vinte e seis recibos no ano de 2010,
em valores que variaram de R$ 360,00 a R$ 2.800,00 (fls. 18/30). Tomemos como
primeiro exemplo o recibo de R$ 1.000,00 emitido em 27 de janeiro (fls. 18). O saque
mais próximo dessa data aconteceu em 25 de janeiro, no valor de R$ 194,00 (fls. 31),
importância absolutamente insuficiente para fazer face à despesa. O saque mais próximo
de outro recibo, no valor de R$ 1.700,00, emitido em 13 de abril (fls. 20) foi o de R$
751,88 na véspera (fls. 35), importância também completamente incompatível com o
dispêndio. O recibo de R$ 1.275,00, emitido no dia 22 do mesmo mês, não encontra
nenhum saque próximo. Os últimos saques ocorreram no dia 15 (fls. 51) e os valores
(R$ 500,00 e R$ 100,00) tampouco dão respaldo ao valor de R$ 1.275,00. Não há como
justificar o recibo de R$ 1.650,00 emitido em 27 de setembro (fls. 27) com um saque de
R$ 100,00 no dia 10 de setembro (fls. 56). Pior, após esse último saque de R$ 100,00,
não houve mais nenhum outro saque para justificar os recibos nos valores de R$
1.000,00 e R$ 1.560,00 emitidos nos dias 1o e 19 de outubro (fls. 27/28).
A lista de inconsistências continua mas os exemplos listados já são mais do que
suficientes para demonstrar que os recibos não encontram respaldo nos extratos
bancários apresentados. Tentar justificar a soma dos saques durante o ano, sem que haja
relação entre as datas e valores não tem o menor cabimento. Importa deixar em relevo
que os valores envolvidos são elevados e, tendo a contribuinte utilizado moeda corrente,
conforme relatado por ela, cabe ao fisco a cautela de exigir elementos adicionais de
prova desses desembolsos, no caso em concreto o efetivo desembolso dos valores
consignados nos recibos, bem como a compatibilidade ou não desses valores com os
saques bancários que lhes teriam dado respaldo, com fulcro no que autoriza o art. 73 do
RIR/99.
Nesse ponto, cabe observar que a lei pode determinar a quem caiba a incumbência de
provar determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O referido art. 73 do
Decreto 3.000/99, cuja redação foi reforçada no art. 66 do Decreto 9.580/2018,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório. A inversão legal do ônus da prova,
do fisco para o contribuinte, transfere para o impugnante a obrigação de comprovação e
justificação das deduções, e, não o fazendo, implica nas conseqüências legais, ou seja, o
não cabimento das deduções, por falta de comprovação e justificação. Também importa
dizer que o ônus de provar implica trazer elementos que não deixem qualquer dúvida
quanto ao fato questionado. Não cabe ao fisco, neste caso, obter provas de que o
contribuinte efetuou a transferência dos recursos aos profissionais objeto de glosa, mas,
sim, do impugnante apresentar elementos que dirimam qualquer dúvida que paire a esse
respeito sobre esse desembolso.
No que concerne às ementas de julgados trazidas à colação pela interessada, conquanto
mereçam respeito os entendimentos manifestados nos respectivos processos, esclareça-
se que tais entendimentos não se aplicam ao caso em concreto e não podem servir para
descaracterizar o lançamento fiscal, constituído em consonância com as normas e
orientações emanadas do órgão fiscalizador da Receita Federal do Brasil. Mantida
integralmente a glosa, por conseguinte, pela não comprovação do efetivo pagamento das
despesas pleiteadas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.418 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721895/2014-95

Fl. 200
DF CARF MF
Original